Tribunal: TJSP
Processo: 0027981-97.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível

Plano de saúde – Cumprimento de Sentença – Pretensão de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação principal – Sentença que indeferiu a petição inicial, por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que houve renúncia do crédito na ação principal – Apelo que defende a execução dos honorários, uma vez que não transcorrido o prazo prescricional

Ementa:
Apelação Cível

Plano de saúde – Cumprimento de Sentença – Pretensão de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação principal – Sentença que indeferiu a petição inicial, por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que houve renúncia do crédito na ação principal – Apelo que defende a execução dos honorários, uma vez que não transcorrido o prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos honorários advocatícios – Apelo que não impugna a fundamentação da sentença, relativa à impossibilidade de executar crédito que foi objeto de renúncia no processo principal – Ausência de discussão acerca do fato de não estar consumada a prescrição – Razões recursais dissociadas da sentença proferida nos autos.

Não se conhece do recurso de apelação.